Tribunal: TJBA
Processo: 8005754-55.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005754-55.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, CARLA PASSOS MELHADO APELADO: SIVAL DA CONCEICAO LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, por ausência de impulso ao regular prosseguimento do feito, após intimações frustradas para cumprimento de diligências necessárias à citação do devedor. 2. O juízo de origem entendeu aplicável o art. 485, VI, do CPC, mas a análise dos autos demonstrou que o fundamento correto seria o art. 485, IV, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, por reiterado descumprimento de ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de diligência do autor para cumprimento de ato essencial à citação do réu justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de recolhimento de custas e de diligência indispensável à citação do réu impede o regular desenvolvimento do processo, sendo fundamento idôneo para extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. A jurisprudência majoritária dispensa a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção com base no art. 485, IV, do CPC, quando já houve intimação do advogado constituído, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais. 6. Ainda que o fundamento legal da sentença tenha sido equivocado, a extinção deve ser mantida com fundamento diverso, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005754-55.2023.8.05.0229, em que é Apelante BANCO BRADESCO SA e Apelado SIVAL DA CONCEICAO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente